Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-57.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018497-57.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Limitada]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), SANDER REGIS SANTOS - CPF: 457.179.312-04 (EMBARGANTE), REAZA-MT -REFLORESTADORA DA AMAZONIA EM MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 08.190.900/0001-50 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DE ARAUJO - CPF: 499.996.997-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA NICOLETTI - CPF: 286.389.212-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO SOUZA SIQUEIRA - CPF: 563.382.872-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA REALEZA LTDA - ME. - ME - CNPJ: 16.846.760/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO SUPERVENIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por SANDER REGIS SANTOS contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra REAZA-MT REFLORESTADORA DA AMAZÔNIA EM MATO GROSSO LTDA., em razão da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. O embargante alegou nulidade do julgamento em razão da ausência de apreciação de pedido de destaque para sustentação oral síncrona, contradição na fundamentação do acórdão quanto à interpretação de cláusula contratual e à aplicação do art. 1.032 do Código Civil, além da existência de fato superveniente consistente em sentença proferida em processo diverso que teria reconhecido sua ilegitimidade passiva. Requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de apreciação de pedido de destaque para sustentação oral em agravo de instrumento configura nulidade do julgamento;

(ii) estabelecer se o acórdão embargado contém contradição apta a justificar a integração ou modificação do julgado; e

(iii) determinar se sentença superveniente proferida em processo diverso pode ser apreciada em sede de embargos de declaração para alterar a conclusão anteriormente adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sustentação oral em agravo de instrumento é admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 937, VIII, do CPC e no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, restritas aos recursos interpostos contra decisões relativas a tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

4. O agravo de instrumento originário foi interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, matéria estranha às hipóteses legais de sustentação oral, razão pela qual o pedido de destaque não possuía aptidão para alterar a forma de julgamento do recurso.

5. A inexistência de previsão legal para sustentação oral afasta qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa, uma vez que a parte exerceu regularmente o contraditório mediante a apresentação das razões recursais.

6. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste em incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos ou conclusões do julgado, não abrangendo o inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

7. O acórdão embargado não solucionou o mérito da controvérsia contratual, limitando-se a reconhecer que a interpretação da cláusula invocada e a análise da responsabilidade do embargante exigem cognição exauriente e dilação probatória, incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade.

8. A aferição da incidência do prazo previsto no art. 1.032 do Código Civil depende da definição prévia das obrigações alcançadas pelos sucessivos aditivos contratuais celebrados quando o embargante ainda integrava a sociedade, circunstância que impede o exame da matéria por simples cálculo aritmético.

9. A invocação de sentença proferida em processo diverso apenas na fase dos embargos de declaração configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa.

10. A existência de decisão judicial superveniente em outro processo não caracteriza contradição interna do acórdão embargado e não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

11. A decisão embargada expressamente ressalvou a possibilidade de discussão das teses defensivas pela via adequada dos embargos à execução, sem emitir juízo definitivo acerca da legitimidade ou ilegitimidade passiva do executado.

12. A oposição do primeiro recurso nesta fase processual, desacompanhada de demonstração de propósito manifestamente protelatório, não autoriza a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. A sustentação oral em agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 937, VIII, do CPC e na regulamentação regimental correspondente. 2. A ausência de apreciação de pedido de destaque não gera nulidade quando inexiste direito à sustentação oral no recurso submetido a julgamento. 3. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC exige incompatibilidade lógica interna do julgado, não se confundindo com a discordância da parte em relação à fundamentação adotada. 4. A necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e de apuração da extensão de obrigações assumidas impede o exame da matéria em exceção de pré-executividade quando dependente de cognição exauriente. 5. A apresentação de fato ou argumento novo apenas em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e impede sua apreciação. 6. Decisão superveniente proferida em processo distinto não configura contradição interna do acórdão embargado. 7. A mera interposição de recurso legalmente previsto, sem demonstração de intuito protelatório, não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 81, 937, VIII, e 1.022; Código Civil, art. 1.032; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 93, § 13
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.197.043/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 10.04.2023; TJMT, RAI 1021100-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022, DJe 31.07.2022; TJMT, RAI 1027047-75.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJe 12.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SANDER REGIS SANTOS
em face do v. Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001134-02.2016.8.11.0105 que lhe move
REAZA-MT REFLORESTADORA DA AMAZÔNIA EM MATO GROSSO LTDA
. (ID. Acórdão de 372648881)

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 374430387, o Embargante sustenta a existência de nulidade absoluta do julgamento, ao argumento de que teria protocolado tempestivamente pedido de destaque para sustentação oral síncrona (ID. 370191878), não apreciado pelo Colegiado; contradição, sob o fundamento de que o v. Acórdão teria adentrado no mérito da controvérsia contratual para concluir que a matéria demandaria dilação probatória e fato superveniente, consistente em sentença proferida em processo diverso que teria acolhido a ilegitimidade passiva do ora Embargante. Assim, pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada em ID. 374473850, arguindo que o Embargante não teria cumprido a integralidade dos requisitos para o pedido de destaque e que inexistem os vícios apontados. Pugna pela
rejeição dos embargos
e pela
condenação do Embargante por litigância de má-fé
(art. 81 do CPC).

Recurso tempestivo (ID. 374436882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, "
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
." (
Ex vi
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o Acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte tese de julgamento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por SANDER REGIS SANTOS contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta contra REAZA-MT REFLORESTADORA DA AMAZÔNIA EM MATO GROSSO LTDA., em execução de título extrajudicial, na qual o agravante sustentou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de inexistência de responsabilidade solidária pelas obrigações financeiras executadas e de extinção de sua responsabilidade em razão do prazo bienal previsto no art. 1.032 do Código Civil, bem como requereu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade recursal, diante das alegações de ausência de peças obrigatórias e de inadequação da via recursal;

(ii) estabelecer se as teses de ilegitimidade passiva e de extinção da responsabilidade do sócio retirante podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade; e

(iii) determinar se a alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser conhecida em grau recursal sem prévia submissão ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade em processo executivo possui natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. Nos processos eletrônicos, a juntada das peças obrigatórias do agravo de instrumento é dispensada pelo art. 1.017, § 5º, do CPC, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

6. A definição da abrangência da cláusula contratual que atribui responsabilidade solidária pelos “compromissos assumidos” exige interpretação contratual aprofundada e análise da extensão das obrigações pactuadas, providência incompatível com a cognição restrita da exceção de pré-executividade.

7. A controvérsia acerca da responsabilidade do sócio retirante demanda exame da origem das obrigações executadas e da vinculação contratual assumida enquanto integrava o quadro societário, circunstância que também reclama dilação probatória.

8. A alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC configura inovação recursal quando não deduzida perante o juízo de origem, sendo vedada sua apreciação em grau recursal sob pena de supressão de instância.

9. Não cabe fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A rejeição de exceção de pré-executividade em execução comporta impugnação por agravo de instrumento. 2. A exceção de pré-executividade não se presta ao exame de matérias que demandem interpretação contratual complexa ou dilação probatória. 3. O sócio retirante pode responder por obrigações assumidas no período em que integrava a sociedade empresária, observado o alcance das cláusulas contratuais e o art. 1.032 do Código Civil. 4. A alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não pode ser conhecida em grau recursal quando não submetida previamente ao juízo de origem. 5. É incabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.014, 1.015, parágrafo único, 1.017, § 5º, 1.019, I, 489, § 1º, 833, X, e 919, § 1º; CC, art. 1.032.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.759.517/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.09.2022, DJe 12.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.09.2022; TJ/MT, RAI 1013201-30.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2022, DJe 04.10.2022; TJ/MT, RAI 1019856-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2025, DJe 18.07.2025.”

Pois bem.

i)
Da alegada nulidade por não apreciação do pedido de destaque

Sustenta o Embargante que o v. Acórdão padeceria de nulidade absoluta, porquanto teria protocolado, em 25/05/2026 (ID. 370191878), pedido de destaque para sustentação oral síncrona, o qual não teria sido apreciado antes da sessão virtual de 02/06/2026.

A tese não prospera
, eis que, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, bem como do § 13 do art. 93 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
a sustentação oral em agravo de instrumento somente é admitida quando o recurso for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

No caso vertente,
o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, matéria que não se confunde com tutela provisória de urgência ou de evidência.
O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso, por sua vez, já havia sido apreciado e indeferido (ID. 366438865), sendo que o julgamento colegiado se cingiu ao mérito do agravo, e não a qualquer tutela provisória.

Além do mais,
a própria intimação de pauta, citada pelo Embargante, condicionou o pedido de destaque à existência de previsão legal de cabimento (ID. 369511896), a qual, como demonstrado, não se verifica na espécie.

Inexistindo pressuposto legal para a realização de sustentação oral, o pedido de destaque resulta juridicamente inócuo, sendo irrelevante perquirir se foi ou não formalmente cumprido o
iter
administrativo para sua formulação, providência que, nesta quadra, apenas ensejaria indevido retardamento da entrega da prestação jurisdicional.

Não há, ademais, cerceamento de defesa
, porquanto a parte já exerceu o contraditório por meio das razões recursais, tendo este Relator, inclusive, analisado detidamente os fundamentos do recurso para fins de exame da tutela de urgência recursal.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL –
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
– IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DAQUELAS QUE POSSIBILITEM SUSTENTAÇÃO ORAL
– ART. 937, INC. VIII, CPC E ART. 93, § 13 RITJMT – NULIDADE DO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso em análise
. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.”
(TJ/MT, RAI 1021100-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2022, DJe 31/07/2022; g. n.).

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. [...]3.
Não há omissão quanto ao indeferimento do pedido de sustentação oral, pois o art. 937, VIII, do CPC, que prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento que verse sobre tutelas provisórias de urgência, refere-se a agravos interpostos contra decisões que concedem ou negam tutelas provisórias na ação originária, não se aplicando a decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença
. 4. Mesmo que fosse aplicável o dispositivo invocado, não haveria nulidade a ser reconhecida, pois não restou demonstrado prejuízo concreto à defesa da embargante, que exerceu plenamente o contraditório por meio das razões recursais. 5. Não há omissão quanto à análise do periculum in mora inverso, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão do perigo de dano, concluindo pela sua presença e realizando implicitamente o juízo de ponderação entre o risco de ineficácia da execução e o alegado risco de dano à embargante. 6. A medida cautelar de arresto, por sua própria natureza, é reversível, podendo ser revogada a qualquer tempo caso se demonstre a inexistência dos requisitos que fundamentaram sua concessão, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 300, § 3º, do CPC. [...].”
(TJ/MT, RAI 1027047-75.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, DJe 12/02/2026; g. n.).

ii)
Da alegada contradição

Argui o Embargante que o v. Acórdão teria incorrido em contradição lógica ao interpretar a Cláusula Terceira do Terceiro Aditivo Contratual para, ato contínuo, concluir que a matéria demandaria dilação probatória. Sustenta, ainda, que o prazo bienal do art. 1.032 do Código Civil seria autonomamente cognoscível.

Não assiste razão ao Embargante
.

A contradição que autoriza os embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC) é o antagonismo lógico interno entre proposições do julgado, e
não a mera discordância da parte com o raciocínio desenvolvido pelo Tribunal
.

In casu
, o v. Acórdão se limitou a identificar, em juízo perfunctório, que a redação da cláusula contratual não autoriza a conclusão restritiva pretendida pelo Embargante, para, justamente a partir dessa constatação, concluir que a definição precisa de seu alcance reclama cognição exauriente.

Identificar que a cláusula é ambígua e que sua interpretação não é unívoca é, precisamente, o exercício cognitivo necessário para concluir pela inadequação da via
, tratando-se de juízo sobre a
cognoscibilidade
da matéria, e não sobre o seu
mérito
.

Quanto ao art. 1.032 do Código Civil, o v. Acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a relação obrigacional nasceu em 23/06/2011 e foi sucessivamente modificada por aditivos firmados em 2012, todos celebrados quando o Agravante
ainda integrava
o quadro social, sendo justamente o Terceiro Aditivo o instrumento que veicula a cláusula de solidariedade.

Logo,
a verificação do prazo bienal, no caso concreto, não se resume a simples cálculo aritmético
, porquanto pressupõe a definição de quais obrigações estavam abrangidas pela permanência do Embargante na sociedade.

Sob o pretexto de apontar contradição,
o que o Embargante pretende é a rediscussão do mérito
, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

iii)
Do fato superveniente

Por fim, o Embargante invoca sentença proferida em 17/05/2026, nos autos do Processo n. 0002894-49.2017.8.11.0105, na qual o mesmo Juízo de origem teria acolhido a ilegitimidade passiva do ora Embargante.

A toda evidência, a utilização dos embargos de declaração para veicular matéria não suscitada no momento processual oportuno configura
indevida inovação recursal
, vedada pelo ordenamento processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa"
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).

De toda sorte, os embargos de declaração não se prestam à apreciação de fatos supervenientes que não guardam relação com os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.
O fato de outro Juízo, em processo diverso, haver decidido de modo diverso não configura contradição interna do julgado embargado
, mas, quando muito, divergência entre decisões judiciais, circunstância inerente ao sistema.

Registre-se, a propósito, que o v. Acórdão embargado, ao manter a rejeição da exceção de pré-executividade,
não emitiu juízo de mérito sobre a legitimidade ou ilegitimidade passiva do Embargante
. O que se afirmou foi a inadequação da
via eleita
para o exame da questão, ressalvando-se, expressamente, a possibilidade de o Agravante deduzir as mesmas teses pela via própria dos embargos à execução.

A sentença superveniente, longe de demonstrar contradição, confirma que a matéria comporta exame, porém pela via processual adequada, tal como assentado no v. Acórdão.

iv)
Do pedido de condenação por litigância de má-fé

Quanto ao pedido formulado pela Embargada, visando a condenação do Embargante por litigância de má-fé (art. 81 do CPC),
considera-se desnecessária a aplicação da sanção neste momento
, considerando se tratar do primeiro recurso oposto pelo Embargante nesta fase e que os embargos, conquanto improcedentes, apresentam argumentação juridicamente articulada.

Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório (
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.197.043/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 10/04/2023).

Consigna-se, contudo, que
eventual reiteração desta conduta ensejará a imposição da penalidade cabível
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração
opostos por
SANDER REGIS SANTO
S, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026